Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Restituição de valores apreendidos. Transação penal. Prova origem lícita.
1 – A sentença que homologa a transação penal, não tendo natureza condenatória, não produz efeitos acessórios de pena, entre os quais a perda de bens.
2 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se indubitável ser o réu seu legítimo proprietário e se lícita a sua origem (CPP, arts. 120 e 121).
3 – Não provada a propriedade dos valores apreendidos durante a prisão em flagrante do reclamante, por fato que resultou na condenação de dois outros réus pelo crime de tráfico de entorpecentes, é de manter a decisão que decretou a sua perda em favor da União.
4 – Reclamação julgada improcedente.